Tribunal: CARF
Processo: 10865.900124/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900124/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.931 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
IRRF . SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
Para o aproveitamento do saldo negativo formado à partir de retenções na
fonte, impede a contribuinte comprovar as retenções e o oferecimento de tal
receita à tributação. Não tendo sido comprovada quaisquer uma das
condicionantes citadas, não há direito líquido e certo, conforme súmula 80
desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900124/2011-31
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 33589.50650.280307.1.7.02-1309, em
que foi apontado crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao
quarto trimestre do ano-calendário (AC) de 2000, no montante de R$138.988,08.
Além deste, foram transmitidos outros PER/DCOMP vinculados ao mesmo crédito.
2. Em 14/02/2011, foi emitido Despacho Decisório (fl. 07) que não reconheceu
crédito em favor da ora Recorrente e, em consequência, NÃO HOMOLOGOU as
compensações declaradas nos PER/DCOMP referidos acima, nos termos a seguir
sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

(...)
IRPJ devido: R$0,00 (...)
Valor do saldo negativo disponível: R$0,00 (...)”.
2.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” anexa ao Despacho Decisório (fls. 08
e 09), foi elaborado o seguinte quadro (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF):
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

* Receita Correspondente não oferecida à tributação.
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 21/02/2011 (AR; fl.
14), e dele recorreu a esta DRJ, em 22/03/2011, nos seguintes termos, resumidamente
(fls. 15 a 33):
II - DOS FATOS
3.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de saldo negativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (SNIRPJ) apurado durante o ano-calendário (AC) de 2000
informado em PER/DCOMP (Doc. 06) que compõem o processo de crédito n°
10865.900124/2011-31.
3.2. O valor original do saldo negativo informado totaliza o montante de
R$138.988,08. O crédito foi analisado a partir das informações prestadas no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Na análise, foram verificadas as parcelas
de composição do saldo negativo informadas como crédito do PER/DCOMP.
3.3. Segundo o despacho da Receita Federal do Brasil, o montante indicado em
PER/DCOMP, ao ser confrontado com as informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não pode ser confirmado,
motivo pelo qual o pedido de compensação não foi homologado. Todavia, a não
homologação do pedido de compensação formulado pela Manifestante não merece
prosperar, senão vejamos.
III - PRELIMINAR
Decadência do Fisco para Homologação dos Pedidos de Compensação -
Homologação Tácita
3.4. De acordo com as disposições do art. 165 do Código Tributário Nacional
(CTN), é conferido ao contribuinte o direito à restituição de créditos tributários pagos
indevidamente ou a maior. No que diz respeito à compensação, como se sabe esta é
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

prevista como uma das formas de extinção do crédito tributário (art. 156, II) e
independe de qualquer procedimento judicial, podendo ser efetuada na esfera
administrativa.
3.5. A compensação é apurada pelo próprio contribuinte, quando este verifica
em sua contabilidade o crédito que detêm contra a Fazenda Pública. A sistemática está
prevista na lei n° 9.430/96 e constitui incidente de procedimento, no qual o
contribuinte registra na escrita fiscal o crédito oponível a Fazenda Pública. Esta por
sua vez, em atenção às disposições do § 4° do art. 150 do CTN e do § 5° do art. 74 da
lei n° 9.430/96, tem cinco anos contados da data do fato gerador para proceder com a
respectiva homologação e caso tal prazo não seja observado há que considerar a
homologação tática dos créditos informados.
3.6. Tendo em vista todo o exposto, e considerando que a Manifestante
apresentou, nos anos-calendário de 2004 e 2005, PER/DCOMP em relação aos
créditos de SNIRPJ referente ao exercício de 2000, e que somente em fevereiro de
2011 a RFB se manifestou quanto a não homologação do pedido de compensação
efetuado pela Manifestante, evidente que deve ser considerada a homologação tácita
do pedido de compensação, haja vista que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a decisão prolatada pela RFB. Traz jurisprudência em
socorro de sua tese.
3.7. Fica evidenciado que a decisão referente a não homologação das retro
mencionadas declarações de compensação do SNIRPJ AC 2000, com débitos de 2004
e 2005 está equivocada, uma vez que diante da omissão do órgão fiscalizador em
relação à homologação de referido saldo de crédito dentro do prazo de cinco anos, a
contar da data do protocolo do PER/DCOMP, este se encontra tacitamente
homologado, não sendo possível qualquer análise ou questionamento sobre a
composição de tal valor.
IV- DO DIREITO
IV.1 - Da Inequívoca existência do crédito de saldo negativo de IRPJ
3.8. A Manifestante adota o regime de apuração do Lucro Real. As vantagens da
tributação pelo lucro real são as de que, na prática, como o imposto incide sobre o
lucro efetivo da pessoa jurídica, não existe a possibilidade de pagamento a maior ou a
menor do que o devido. O imposto somente é devido se o resultado for positivo.
Ocorrendo prejuízos fiscais, a pessoa jurídica fica dispensada do pagamento do
mencionado tributo, sendo então permitida a compensação dos prejuízos contábeis nos
períodos de apuração subsequentes.
3.9. Observando tal sistemática, durante os anos-calendário de 2004 e 2005, a
Manifestante efetuou a compensação do crédito de SNIRPJ referente ao 4o trimestre
de 2000 (01/10/2000 a 31/12/2000), uma vez que durante o referido ano-calendário
(2000) a Manifestante apresentou prejuízo fiscal em todos os trimestres e sofreu
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos montantes de R$32.262,40
(1o trimestre), R$30.084,21 (2o trimestre), R$37.398,57 (3o trimestre) e R$37.279,94
(4o trimestre), sendo que a soma destes valores totaliza o montante de R$137.025,12.
3.10. Ocorre que existe divergência entre o valor compensado pela Manifestante e aquele
informado na DIPJ 2001 (Doc. 07); isto porque o que se verifica é que a retenção na fonte de Imposto de
Renda (IRRF) se deu em montante superior ao informado na DIPJ, mas inferior em relação ao informado
no "PER/DCOMP com demonstrativo de crédito", como se demonstra abaixo:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

Composição saldo negativo de IRPJ

3.11. A existência do crédito de SNIRPJ está devidamente comprovada via
dados constantes nos informes de rendimentos financeiros encaminhados à
Manifestante por Instituições Financeiras Bancárias, documentos que segundo
informação dos bancos emitentes atendem as determinações da RFB e são hábeis para
comprovar os valores de IR retido na fonte em favor da Manifestante (Doc 08).
3.12. Ademais o simples erro no preenchimento da DIPJ que torna os valores
discrepantes não pode impedir a Manifestante de fazer jus à compensação dos créditos
oriundos de suas atividades, devendo prevalecer a verdade material consubstanciada
na documentação anexa. Traz jurisprudência.
3.13. Portanto, embora supostamente existam inconsistências entre o valor do
crédito apontado nos PER/DCOMP e as informações referentes ao saldo negativo de
IR apontadas na DIPJ, a Manifestante comprovou por outros meios a real existência
do crédito, não sendo admissível o não reconhecimento de seu direito à compensação.
IV.2 - Princípio da Verdade Material no Processo Administrativo Tributário
3.14. No processo administrativo tributário deve predominar o principio da
verdade material, no sentido de se buscar descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, para que então se tenha certeza de que a obrigação teve seu nascimento
efetivado. Assim, o objetivo da fiscalização é o de apurar os fatos concretos ocorridos,
de forma a possibilitar a correta tributação.
3.15. Em relação à utilização do princípio da verdade real no processo
administrativo fiscal, Vitor Hugo Mota de Menezes tece os seguintes comentários:
"Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias,
ficções legais, arbitramentos ou
outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas
vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material".
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

(MENEZES, Vitor Hugo de. 2002, p.22. Disponível em: http://www.ambitoiuridico.
com.br/pdfsGerados/artigos/3754.pdf Acesso em 18 de março de 2011)
3.16. Ora, tal princípio também deve ser aplicado no caso concreto, no sentido
de que, se o que se espera do Fisco para verificação da ocorrência ou não do fato
gerador é a utilização de todos os mecanismos permitidos em lei para a busca da
verdade material, tal premissa também deve ser verdadeira e aplicável no caso
concreto para o reconhecimento do direito de compensação postulado pela
Manifestante, conforme jurisprudência trazida.
3.17. Outrossim, os fatos narrados na presente manifestação e os documentos
aqui acostados constituem prova suficiente do direito creditório da Manifestante.
Ademais, o erro incorrido no preenchimento da DIPJ não tem o condão de caracterizar
má-fé na conduta da Manifestante. Vale também ressaltar que o reconhecimento do
direito de compensação em discussão não trará quaisquer prejuízos aos cofres
públicos, haja vista que o que se discute é fruição de um direito autorizado por lei, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430/96.
V - DO PEDIDO
3.18. Por todo o exposto, requer a Manifestante que esta Colenda Turma de
Julgamento dê provimento a presente Manifestação de Inconformidade para:
3.18.1. que seja reconhecido o decurso do prazo decadencial de 5 anos operado
contra a Fiscalização quanto à possibilidade de análise das declarações de
compensação em comento; seja também reconhecida a homologação tácita dos
créditos referentes aos valores do saldo negativo do IRPJ apurado, uma vez que o
prazo decadencial deve ser contado a partir da data do protocolo das PER/DCOMP
ocorridas em 2004, 2005, e o despacho ora impugnado é de fevereiro de 2011;
3.18.2. e caso assim não seja entendido, que seja reformado o Despacho
Decisório que não homologou a compensação de SNIRPJ do período de 01 de outubro
de 2000 a 31 de dezembro de 2000 (4o trimestre do ano-calendário 2000), na medida
em que ausente qualquer fundamento legal que impeça a realização da referida
compensação. E mesmo que assim não seja entendido, a diferença entre o valor de
IRRF informado na DIPJ do AC 2000 e o valor de IRRF constante dos informes de
rendimento refere-se a mero erro formal, incorrido em boa-fé, não podendo a
Manifestante ter vedado o seu direito líquido e certo;
3.18.3. que esta C. Turma de Julgamento reconheça que os documentos
juntados à defesa demonstram inequivocadamente (sic) a existência do crédito em
favor da Manifestante, haja vista que a verdade material buscada e elucidada indica a
real existência do crédito da Manifestante; e
3.18.4. por fim, requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do
valor objeto de compensação (Processos de Cobrança n°s 10865.900324/2011-94,
10865.900216/2011-11,
10865.900325/2011-39,
10865.900326/2011-83,
10865.900327/2011-28,
10865.900328/2011-72,
10865.900329/2011-17,
10865.900330/2011-41,
10865.900331/2011-96,
10865.900332/2011-31,
10865.900333/2011-85,
10865.900334/2011-20,
10865.900335/2011-74
e
10865.900336/2011-19), até que seja proferida decisão final nos presentes autos, na
medida em que se encontra suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, por
força da presente Manifestação de Inconformidade, a qual se mostra instrumento hábil
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

para tanto nos termos do disposto no artigo 151, III, do CTN c/c artigo 74, § 11, da Lei
n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 10.833/2004.
Quando da decisão da Delegacia de origem, o acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO DA RECEITA.
O imposto retido na fonte relativo a aplicação financeira em Fundos de Investimento -
Renda Fixa será considerado antecipação do imposto devido na declaração de
rendimentos. No entanto, para que ele possa ser aproveitado na declaração de ajuste é
necessário que a respectiva receita tenha sido oferecida à tributação, o que não se
verificou.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese:
I-
Preliminarmente, requereu fosse realizada a análise conjunta dos informes
já apresentados nos autos, extrato emitido pela própria Receita Federal de
rendimento informados pela fonte pagadora, a fim de comprovar a origem
do crédito pleiteado;
II-
Que o saldo negativo utilizado pela recorrente está devidamente
comprovado e são oriundos das Notas Fiscais relacionadas em planilha
anexa ao recurso, não podendo prevalecer o simples fundamento de que o
contribuinte não comprovou a origem de seu crédito, sob pena de violação
aos princípios do confisco e da isonomia.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2000. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que
tal providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do crédito não
está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas à tributação.
Nesse sentido, nego provimento à liminar arguida.
Em relação ao mérito, impende ressaltar que para o aproveitamento do valor
retido na fonte, a contribuinte deveria comprovar: (i) a retenção dos valores pelas fontes
pagadoras e (ii) o oferecimento de tais receitas à tributação, conforme súmula 80 desses
Conselho:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Restou claro que os valores foram devidamente retidos, ficando ao encargo da
contribuinte a comprovação que tais valores foram oferecidos à tributação, conforme trecho da
decisão recorrida:
10.3. Na segunda, foi apurado SNIRPJ de R$138.988,08, tendo sido informado
este mesmo valor a título de IRRF (linha 13 da Ficha 12A: Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real) e indicados na Ficha 43 Rendimento Bruto total de
R$694.295,65 e IRRF de R$138.988,08 (todos no código 6800: IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa). No entanto, na Ficha 06A
(Demonstração do Resultado) foi informado valor zero em todas as linhas entre 20 e
30, inclusive, linhas essas em que a receita correspondente às retenções deveriam ter
sido oferecidas (mais precisamente, na linha 06A/24: Outras Receitas Financeiras).
10.4. Portanto, conforme explicitado no subitem 8.3., em face do
rendimento/receita correspondente ao IRRF pleiteado não ter integrado o Lucro
Real, não há como a respectiva retenção ser aproveitada. Assim, verifica-se que
não há direito creditório em seu favor, referente ao SNIRPJ AC 2000 do quarto
trimestre, razão pela qual há que se manter o Despacho Decisório recorrido. (grifos
nossos)
Nesse sentido, não tendo a contribuinte demonstrado o oferecimento de tais
receitas à tributação, a decisão da Delegacia deve ser mantida.
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e nego provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900124/2011-31

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital